Tribunal: TJBA
Processo: 8034036-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034036-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVERIO RAMOS ROCHA LIMA

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita .

2. O embargante sustenta omissão e contradição, ao argumento de que o acórdão teria deixado de analisar documentos contemporâneos comprobatórios de sua hipossuficiência, baseando-se indevidamente em declaração de renda constante de contrato bancário pretérito.

3. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há uma questão em discussão: saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

6. A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no próprio julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e a interpretação da parte ou com o conjunto probatório dos autos.

7. No caso, não se verifica omissão, pois o acórdão embargado examinou expressamente os documentos apresentados pelo embargante, inclusive contracheques, declaração de renda e demais elementos probatórios, contextualizando-os no conjunto dos autos.

8. A decisão embargada fundamentou o indeferimento da gratuidade na incompatibilidade entre a renda declarada e o comportamento econômico do embargante, evidenciada, entre outros aspectos, pela assunção de obrigações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência e pela existência de declaração de renda significativamente superior à alegada.

9. A alegação de que o acórdão teria se limitado à análise de contrato bancário não procede, pois houve apreciação global do conjunto probatório, com identificação de inconsistências relevantes.

10. A pretensão recursal revela inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

11. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição fundamentada das razões que embasam o convencimento judicial, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

12. Inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
o
A
gravo de Instrumento

nº
8034036-43.2025.8.05.0000

em que figura
m
como embargante
SILVERIO RAMOS ROCHA LIMA

e embargad
o

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .